Tribunal: TJBA
Processo: 0552861-97.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0552861-97.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA APELADO: MILTON OITAVEN GARRIDO Advogado(s):ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA, ANDRE LEITE DOS SANTOS FILHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 970/STJ E AO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes e danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto: (i) à aplicação do Tema 970/STJ, que veda a cumulação de lucros cessantes e cláusula penal quando equivalentes; e (ii) à caracterização do dano moral decorrente do atraso na entrega do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a cumulação entre lucros cessantes e cláusula penal, assentando que a vedação prevista no Tema 970/STJ não é absoluta, admitindo-se exceção quando a penalidade contratual é insuficiente para compensar os prejuízos. 5. Constatou-se que a cláusula penal de 2% sobre o valor do imóvel é desproporcional diante do atraso de 564 dias, motivo pelo qual se manteve a indenização por lucros cessantes com base no valor locativo, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. Quanto ao dano moral, reconheceu-se que o atraso excessivo e a conduta desleal da construtora configuram abalo moral indenizável. 7. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, evidencia-se que os embargos buscam apenas reabrir discussão sobre o mérito, o que é incabível na via eleita. 8. Configurado o caráter protelatório, aplica-se a multa de 2% sobre o valor da causa. 9. O prequestionamento, ainda que implícito, é satisfeito pelo art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A mera divergência quanto à aplicação do Tema 970/STJ não configura omissão. 3. Caracterizado o intuito protelatório, é cabível a multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.324.609/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4.ª Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.090.156/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3.ª Turma, j. 13.11.2023; TJMG, EDcl 5.027.679-78.2023.8.13.0701, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 01.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 0552861-97.2014.8.05.0001 em que figura como Embargante - JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e Embargado - MILTON OITAVEN GARRIDO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23